Tribunal: TJES
Processo: 0001529-56.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001529-56.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUTIERRISON RUFINO CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO ART.
16, § 1º, INCISO IV
DA LEI Nº. 1
0.826
/0
3
.
PORTE DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REFORMA DA DOSIMETRIA
. FIXAÇÃO DE NOVA PENA DEFINITIVA.

RECU
R
SO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Autoria e materialidade restaram demonstradas por intermédio do laudo pericial e da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

2. Impossível realizar a desclassificação para o crime do art. 14 da Lei nº. 10.826/03, uma vez que “
aquele que está na posse de arma de fogo com numeração raspada tem sua conduta tipificada no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, mesmo que o calibre do armamento corresponda a uma arma de uso permitido
” (Informativo de jurisprudência n. 0364, REsp. 1.036.597/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 21/08/2008).

3. Valoração desfavorável da culpabilidade em decorrência de o réu ter praticado o crime durante o usufruto do benefício da saída temporária, fato que autoriza a exasperação da pena-base por se tratar de situação que merece maior reprovabilidade. Precedentes do STJ.

4. Recuso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUTIERRISON RUFINO CRUZ

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Razões recursais requerendo a absolvição do réu, ou a desclassificação para o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/036. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GUTIERRISON RUFINO CRUZ

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV da Lei nº 10.826/2003 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Razões recursais requerendo a absolvição do réu, ou a desclassificação para o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/036. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 04/05/2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o réu Gutierrison Rufino Cruz portava arma de fogo com numeração suprimida, sendo denunciado pela prática do crime do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Verifica-se que a materialidade do crime restou demonstrada por intermédio do laudo pericial que constatou a supressão do número de série da arma de fogo apreendida. Além disso, comprovou-se a autoria a partir da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

A testemunha policial militar Lucas Baiense afirmou, em seu depoimento sob o crivo do contraditório, em síntese, que o réu, assim que avistou os militares, começou a correr, tendo arremessado um objeto, o qual, posteriormente, foi identificado pelos militares como sendo uma arma de fogo. Ademais, o policial asseverou que, no momento da apreensão, o acusado lhes confirmou a posse da arma.

Por sua vez, o réu, em seu interrogatório, negou os fatos que lhe foram imputados.

Importante destacar que “
os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos”
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT -, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Assim, é imperioso concluir pela manutenção da condenação do réu, uma vez que a sua conduta se amolda precisamente àquela descrita no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº. 10.826/03, eis que no momento dos fatos o acusado portava arma de fogo com a numeração raspada.

Da mesma forma, não há o que se falar em desclassificação para o crime disposto no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, isso porque “
aquele que está na posse de arma de fogo com numeração raspada tem sua conduta tipificada no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, mesmo que o calibre do armamento corresponda a uma arma de uso permitido
” (Informativo de jurisprudência n. 0364, REsp. 1.036.597/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 21/08/2008).

Isso posto, passa-se à análise do pleito de reforma da dosimetria, objetivando a fixação da pena no mínimo legal.

Observa-se que o art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº. 10.826/03 prevê como pena em abstrato o intervalo de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Analisando-se a sentença, nota-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e os motivos.

Quanto à culpabilidade, esta foi considerada desfavorável em razão de o réu ter praticado o crime durante o usufruto do benefício da saída temporária, fato que autoriza a exasperação da pena-base por se tratar de situação que merece maior reprovabilidade, consoante a jurisprudência do C. STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A valoração negativa da conduta social do acusado foi baseada no fato de que o delito apurado nos autos foi praticado no momento em que ele havia sido beneficiado com saída temporária. Tal circunstância indica o comportamento negativo do agravante "quando inserido na sociedade", definição trazida pela própria defesa.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 358.167/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. DELITO COMETIDO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. CULPABILIDADE EXARCEBADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça só é admitida em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ?somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior à 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 4.
O fato de o delito ter sido praticado durante o gozo de saída temporária justifica a exasperação da pena-base.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 686.320/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.).

Na valoração negativa dos antecedentes agiu corretamente o
magistrado a quo
, eis que o acusado possui diversas condenações com trânsito em julgado anteriores à data dos fatos apurados nos presentes autos. Assim, utiliza-se, para fins de justificativa, a condenação referente à ação penal nº 0013643-37.2016.8.08.0011, cujos fatos ocorreram em 01/09/2016, com trânsito em julgado em 04/06/2018 (para o Ministério Público) e em 30/06/2017 (para o réu).

No que tange aos motivos, vê-se que foram valorados negativamente porque “
o
réu possuía ar
m
a de fogo em razão de problemas co
m

o
tráfico de drogas
”. Contudo, tal circunstância não restou devidamente demonstrada nos autos, de modo que se impõe a neutralização dos motivos do crime.

Dessa forma, considerando a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, bem como a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante exasperou a pena ao reconhecer a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal. Nesse sentido, em consulta processual realizada, inferiu-se a existência de diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, utilizando-se para fins de reincidência àquele referente à ação penal nº 0007707-70.2012.8.08.0011, cujos fatos ocorreram em 02/01/2012, com trânsito em julgado em 06/09/2017 (para o Ministério Público) e em 07/08/2019 (para o acusado). Assim, agrava-se a pena base em 1/6, alcançando-se a pena intermediária de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto a pena de multa, fixo em 114 (cento e catorze) dias-multa, na razão de um trigésimo do salário-mínimo, ressaltando que o C. STJ possui entendimento de que a quantidade de dias-multa deve observar os critérios dispostos no art. 59 do CP, e que a pena de multa deve ser estipulada de forma proporcional à privativa de liberdade, obedecendo ao sistema trifásico. Confira-se: STJ, REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
P
ROVIMENTO
,
reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do acusado para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 114 (cento e catorze) dias-multa.

É como voto.